Tribunal: TJDFT
Processo: 0700074-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700074-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WARLLEN SOUZA MARQUES IMPETRANTE: ESTEFFANIA CAETANO VASCONCELOS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLANDIA DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Esteffania Caetano Vasconcelos, em favor de Warllen Souza Marques, contra decisão do douto Juiz do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF, que, nos autos n.o 0706364-32.2024.8.07.0002, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 67631154, p. 59-61). Compulsando os autos, observa-se que a decisão liminar vindicada já foi apreciada em Plantão Judicial (ID. 67630337), e não há razões que justifiquem a reapreciação do decisum. Notifique-se a apontada autoridade coatora, solicitando as informações necessárias. Após, vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora